Tribunal: TJMT
Processo: 1025944-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025944-09.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0008063-25.2014.811.0007 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: OI S.A.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
I - Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela OI S.A. em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0008063-25.2014.811.0007, que deferiu o pedido de levantamento da garantia “apenas em relação ao valor remanescente (objeto da redução em sede de apelação), rejeitando a alegação da Agravante no sentido de que, em razão da novação do crédito (art. 59 da Lei no 11.101/05), o Agravado deveria perseguir o crédito nos autos da recuperação judicial”. (sic)
II – Verifica-se, do teor das razões recursais, que os autos do Recurso de Apelação Cível no 116431/2017 foram distribuídos ao Des. Márcio Vidal, os quais versam sobre a mesma ação de base deste recurso, razão pela qual, ex vi art. 80, § 1o do RITJMT, entendo que há prevenção.
III – Assim, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição ao eminente Colega.
IV – Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora